Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. STJ. LEI NO. 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSUSA QUE EXCLUI O PROCEDIMENTO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. AUSÊNCIA DA ÍNTEGRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a definição de que o rol de procedimentos da ANS cuide de enumeração taxativa, a Corte Superior de Justiça mitigou o entendimento para concluir que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento quando existir outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para a cura do paciente e já incorporado ao rol. A compreensão restou parcialmente superada com a promulgação a Lei no. 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei no. 9.656/98. Em suas razões, a agravante discorreu longamente acerca da natureza do rol de procedimentos e de que o tratamento prescrito não teria cobertura, mas não declinou a existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para adequada assistência da paciente e que possa substituir aquele prescrito pelo médico assistente. Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem que a prescrição médica seria inadequada, de modo a permitir qualquer juízo delibatório diverso neste momento.

2. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Nesse sentido, o médico responsável solicitou assistência por home care conforme relatório médico acostado aos autos. Ademais, há muito a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a abusividade da cláusula contratual que exclui a assistência domiciliar.

3. Por fim, quanto à alegada limitação geográfica da cobertura contratada, importa salientar que a agravante deixou de juntar a integra do instrumento contratual, limitando-se a reproduzir a cláusula de seu interesse. Tal procedimento impede a análise plena do contrato e eventual juízo de eficácia da restrição geográfica do atendimento.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.